Tribunal: TJBA
Processo: 8046660-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046660-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ERISDENES BARBOSA SILVA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA COMARCA ESPECÍFICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação mandamental impetrada em face de ato atribuído à Presidente de Tribunal de Justiça estadual, visando obter a nomeação do impetrante ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de Guaratinga, para o qual foi aprovado em 2º lugar na lista de candidatos negros, no concurso regido pelo Edital nº 01/2023, que previa uma única vaga para a localidade. 2. O impetrante afirma preterição arbitrária e imotivada, indicando: (i) designações ad hoc de servidores; (ii) exercício irregular da função por servidores de nível médio; (iii) aproveitamento indevido de oficiais extrajudiciais; e (iv) existência de cargos vagos decorrentes de aposentadorias, exonerações e demissões. 3. Liminar indeferida ao fundamento de que os argumentos apresentados possuíam caráter genérico, sem relação específica com a Comarca de Guaratinga. 4. A autoridade impetrada prestou informações sustentando a inexistência de violação a direito líquido e certo, defendendo que as nomeações observam o planejamento estratégico, o estudo técnico preliminar e as regras do edital. 5. O Estado, como interveniente, argumentou que aprovados fora das vagas possuem mera expectativa de direito, sujeita à discricionariedade administrativa. 6. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, destacando que o impetrante não demonstrou preterição específica na Comarca de Guaratinga e que, para sua nomeação, seriam necessárias cinco vagas destinadas a candidatos negros, nos termos do Decreto Estadual nº 15.353/2014. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso regionalizado possui direito líquido e certo à nomeação; e (ii) saber se houve demonstração, mediante prova pré-constituída, de preterição arbitrária e imotivada na Comarca de Guaratinga. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, não admitindo dilação probatória. 9. O impetrante foi aprovado em cadastro de reserva, fora do número de vagas previstas no edital, de modo que, à luz do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), somente teria direito subjetivo à nomeação se comprovada preterição arbitrária e imotivada. 10. O concurso público é regionalizado, de modo que a aferição de eventual preterição se restringe à Comarca de Guaratinga, sendo irrelevantes para esse fim alegações relativas a outras comarcas do Estado. 11. Os argumentos apresentados pelo impetrante possuem caráter genérico, abrangendo o Estado da Bahia como um todo, sem comprovar situações concretas de preterição na Comarca para a qual concorreu. 12. A exigência de prova pré-constituída impõe que a comprovação da preterição seja apresentada no momento da impetração, não podendo ser produzida no curso do feito, salvo exceção do Art. 6º, §1º, Lei 12.016/09. 13. Ausente prova específica e cabal da alegada preterição, não se verifica o direito líquido e certo invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados – Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada – STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046660-61.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ERISDENES BARBOSA SILVA e como apelada Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA e, por consequência, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.